Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DESPACHO O autor solicitou em sua petição inicial os benefícios da justiça gratuita (ID 13306000). O juízo de primeira instância indeferiu o pedido (ID 13306025). O autor interpôs agravo de instrumento n. 0725768-51.2019.8.07.0000 contra a decisão. Esta relatoria indeferiu monocraticamente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, no dia 02/12/2019 (ID 13306036). No dia 03/12/2019 o juízo de primeiro grau proferiu sentença determinando o cancelamento da distribuição, pois "o pedido de justiça gratuita foi indeferido, o autor não recolheu as custas no prazo e foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento". (ID 13306037). No dia 04/12/2019 o autor recolheu as custas iniciais e solicitou a juntada da guia de preparo. Pediu o não cancelamento da distribuição (ID 13306039). O juízo de primeiro grau decidiu nos seguintes termos: "Já foi determinado o cancelamento da distribuição. Cumpra-se." (ID 13306047). O autor interpôs apelação contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição (ID 13306050). É um breve relato. O agravo de instrumento que trata da concessão dos benefícios da justiça gratuita, encontra-se pendente de julgamento. Com a finalidade de evitar decisões conflitantes, o art. 946 do Código de Processo Civil determina que "o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo". Nestes termos, remetam-se os autos à Secretaria da 1a Turma Cível para aguardar o julgamento do agravo de instrumento n. 0725768-51.2019.8.07.0000. Publicado o acórdão, devolva os autos a esta relatoria para a apreciação. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 15